Tribunal: TJMT
Processo: 1001526-07.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001526-07.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
AGRAVANTE: FERNANDO ALVES DA SILVA;
AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Fernando Alves da Silva contra a decisão que, em ação previdenciária de pagamento indenizado de benefício por incapacidade c/c ação de indenização por danos morais proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “foi vítima de acidente de transito, no trajeto (trabalho para casa), sofreu fratura de tíbia distal esquerda, punho, ombro direito e demais escoriações. Durante o período de internação foi efetuado intervenção cirúrgica da qual ainda não recebeu alta médica para seu retorno as suas funções laborais.”.
Assevera que “comprovou através de exames e atestados médicos idôneos sua incapacidade laborativa, já que o seu labor demanda muito esforço físico, mecânico de caminhões, e o membro quebrado ainda não conseguiu o devido restabelecimento.”.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja deferido o benefício de auxílio-doença.
Em decisão unipessoal, declinei da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Id. 33371982), a qual foi mantida pela Câmara no julgamento do agravo interno (Id. 59562974).
A Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, em decisão unipessoal da doutora Valdeci Moraes Siqueira, devolveu os autos ao Tribunal, em razão do julgamento dos recursos especiais nos 1859931/MT, 1865606/MT e 1866015/MT, submetidos ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1053) (Id. 73249488).
É o relatório.
Preliminarmente, anoto que, a questão atinente à incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão de recebimento de benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho proposta contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, restou decidida pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento submetido ao regime do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (Tema no 1053): “Os Juizados Especiais da Fazenda Pública não têm competência para o julgamento de ações decorrentes de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social figure como parte” (STJ, Primeira Seção, REsp 1859931/MT, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2021).
Assim, nada obstante o acórdão da Câmara prolatado no agravo interno, em julgamento ocorrido na data de 8 de setembro de 2020, que manteve a decisão de declinação de competência (Id. 73249488), penso que o recurso deve ser julgado pelo Tribunal, por se tratar de fato superveniente a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da incompetência absoluta dos Juizados Especiais.
Prossigo.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] o presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de outras provas e análises, ou seja, neste momento, não há como formular juízo de forte probabilidade sobre a pretensão da requerente, sendo necessário ultrapassar a fase instrutória.
Diante do exposto e por não vislumbrar os requisitos impostos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, indefiro o pedido de tutela de urgência.
Outrossim, cite-se o requerido para responder a ação, no prazo legal.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28506594).
O benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário no 629.029.758-2 (espécie 91) teria cessado em 27 de dezembro de 2019 (extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, Processo Judicial Eletrônico no 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28502820 – fls. 5).
No caso, a questão acerca da incapacidade do agravante para exercer suas atividades laborais, a princípio, está a depender de perícia médica, porquanto o indeferimento do pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário sentou praça no fundamento de que “o presente caso exige maiores dilações probatórias, tendo em vista que a referida concessão necessita da realização e especificação de outras provas e análises” (Processo Judicial Eletrônico no 1002652-86.2020.8.11.0002, Primeira Instância, Id. 28506594).
Dessa forma, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 12 de novembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator